Tribunal: STF
Processo: Rcl 65225
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. IMPEACHMENT. PREFEITO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 46. ARQUIVAMENTO SUPERVENIENTE DO PROCESSO PELA COMISSÃO PROCESSANTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ARTIGOS 485, INCISO VI E § 3º, DO CPC. RECLAMAÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Irineu Nogueira Coelho contra ato da Comissão Processante da Câmara Municipal de Itatiaia, para apuração de crime de responsabilidade. O reclamante, prefeito municipal, alega que o ato reclamado viola o conteúdo da Súmula Vinculante 46. 



    Requer, liminarmente, a suspensão dos trabalhos da Comissão Processante nº 172/2023. No mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja declarada a nulidade do recebimento da denúncia pela Comissão Processante.



    É o relatório. DECIDO.



    Constato, de plano, a ocorrência de circunstância capaz de obstar o seguimento da presente ação. Deveras, diante das informações prestadas pelo Presidente da Câmara Municipal de Itatiaia (doc. 36), verifica-se que o ora reclamante ajuizara mandado de segurança, cuja liminar fora deferida pelo Juízo da Vara Única de Itatiaia. Em razão desta decisão judicial, a Comissão Processante decidiu arquivar o processo, encerrando o processo de impeachment.



    Neste cenário, exsurge a ausência de interesse processual na presente reclamação, em razão do que impõe-se sua extinção sem julgamento de mérito, nos termos do que estatui o art. 485, VI e §3º, do CPC.



      Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente reclamação, com esteio no inciso VI do artigo 485 do Código de Processo Civil, combinado com parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.      



    Brasília, 17 de abril de 2024.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente